Tribunal: TJMT
Processo: 1009334-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009334-29.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
AGRAVADOS:- M. L. P. FARIA – ME, MARCIO LEANDRO PEREIRA FARIA e FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA
Agravo de Instrumento n. 1009334-29.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de penhora de 30% do salário do devedor.
A agravante alega que não haverá prejuízo à subsistência, porque o agravado recebe aproximadamente por ano R$ 253.000,00.
Defende a possibilidade de constrição de parte do salário do devedor e pede, no final, a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o pedido para a penhora de percentual do salário do devedor.
O art. 833, inciso IV, do CPC preceitua que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
Conclui-se assim, ao menos em análise sumária, que é vedada a constrição no caso dos autos.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva dos agravados.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 24 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator